Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-75.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-75.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARIA RAIMUNDA MARQUES NOVAIS

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELAÇÃO.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, REJEITADAS.
SEGURO NÃO CONTRATADO. LEGITIMIDADE
D
A CONTRATAÇÃO E COBRANÇA
NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO SOBRE OS VALORES COBRADOS A PARTIR DE 30.03.2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 664.888/RS,
EM SEDE DE REPETITIVOS
. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU QUALQUER SITUAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO
NOME OU IMAGEM DO AUTOR.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000321-75.2024.8.05.0119
,
em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
, e Apelada,
MARIA RAIMUNDA MARQUES NOVAIS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.